Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705952-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. D. O. F. APELADO: LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE D E S P A C H O Manifeste o Agravante no prazo de 5 (cinco) dias sobre o Parecer do MPDFT contrário a sua pretensão. Após cls., para apreciação do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator